Tribunal: TJMT
Processo: 0006012-18.2017.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006012-18.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZA RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.682.261-91 (APELANTE), FERNANDA ALVES DE BASTIANI - CPF: 732.658.611-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – HOME CARE – URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADOS – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - RECURSO PROVIDO.

O fornecimento do tratamento de saúde ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de
Home Care
à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Civel interposto por

Tereza Ramos Pereira da Silva
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
que move em face do
Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda –MT,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
que indeferiu o pedido inicial, confirmando a liminar, com vistas à obtenção de atendimento domiciliar
“Home Care”
à autora,
em razão de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
(Id.

3152752 ).

Nas razões do seu inconformismo, a apelante reiterou que é portadora de sequelas decorrentes de
acidente vascular cerebral
, de modo que está traqueostomizada (com cânula plástica e respirando em ar ambiente) e com dieta enteral por sonda nasoenteral, e em razão de indicação médica, necessita de tratamento
Home Care
.

Pugna, com base no dever constitucional de assistência integral à saúde, pela reforma da decisão proferida, para o fim de impelir os apelados a providenciarem os necessários serviços de saúde mediante tratamento
Home Care
, conforme prescrito pelo médico público que lhe acompanha; (Id.3152755).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id.

3152758).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso, (Id

3414177).

É o relatório..

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a apelante
Tereza Ramos Pereira da Silva
, interpôs o presente recurso nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que move em face
do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda –MT
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedente os pedidos iniciais, com vistas à obtenção de atendimento domiciliar “Home Care” à autora, em razão de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). (Id. 3152752 ).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
T
ereza Ramos Pereira da Silva
, ajuizou em
11/07/2017,
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada

contra o
Estado de Mato Grosso

e o Município de Pontes e Lacerda-MT
, visando conseguir atendimento domiciliar “
HOME CARE
” para dar continuidade em seu tratamento.

A tutela de urgência foi indeferida, em 20/07/2017, pelo Magistrado
a quo
, que em sentença julgou improcedente os pedidos. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC, Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos a Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento n°. 42/2008da CGJ/MT. NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no Capitulo 06, Seção 16, item 29, da CNGC/MT. CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário. (...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

O Magistrado
a quo
, após a oitiva do núcleo de Apoio Técnico - NAT,
julgou improcedente a ação,
devido ausência de laudo médico que demonstre a real necessidade do tratamento vindicado, ou seja,
Home Care
.
(Id.3152659).

Pois bem, colhe-se dos autos que a apelante está internada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, desde 2 de setembro de 2016, pois apresenta sequelas neurológicas decorrentes de um acidente vascular cerebral (AVC). CID 10—I 64.

Outrossim, a apelante foi submetida a traqueostomia (com cânula plástica e respirando em ar ambiente) e com dieta enteral por sonda nasoenteral.

Portanto, dada a complicação clínica da paciente, ora agravante, a mesma encontra-se restrita ao leito.

Ocorre que, conforme orientação médica, a manutenção em leito de enfermaria não é recomendada devido ao alto risco de infecções bacterianas, que podem levar ao óbito precoce.

Em detida análise da inicial, vislumbro que a irresignação da apelante tem fundamento, haja vista, a possibilidade e suscetibilidade de vir a sofrer grave lesão em razão permanência na unidade hospitalar, a qual poderá acarretar o risco de novas infecções.

O atendimento e a internação domiciliar foram introduzidos no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Lei 10.424/2002, inserindo o art. 19-I na Lei 8.080/90, prevendo que na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

Em complemento, o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família (art. 19-I, §§1o e 3o, da Lei 8.080/90).

Disciplinando o atendimento no SUS, o art. 5o da Portaria no 825/2016, do Ministério da Saúde, dispõe que a atenção domiciliar
“(...) é indicada para pessoas que,
estando em estabilidade clínica
, necessitam de atenção à saúde em situação
de restrição ao leito ou ao lar

de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento,
paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador.”

Dessa forma, compulsando os autos, verifico que o caso narrado preenche perfeitamente os pressupostos autorizadores da referida Portaria do Ministério de Saúde, pois demonstram que a paciente possui estabilidade clínica, bem como está em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento e prevenção de agravos.

Nesse contexto, a prova inequívoca está demonstrada pelos documentos anexados, em especial laudo médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá – MT (Id. 3152654), o que vem a reforçar a verossimilhança das alegações da paciente/apelante, que traz toda a aparência de verdade.

Conforme o laudo subscrito pela médica responsável pelo seu atendimento,
Dra Ana Carolina G. Sato – CRM/MT no 6810
, é evidente a necessidade de tratamento em regime de
“Home Care”
, veja-se:

“(...)A PACIENTE NÃO NECESSITA PERMANECER INTERNADA NESTE SERVIÇO DEVIDO AO RISCO DE ADQUIRIR NOVAS INFECÇÕES HOSPITALARES E CONSEQUENTEMENTE RISCO DE MORTE, E TEM CONDICOES DE RECEBER ALTA COM CUIDADOS DE HOME CARE
;(...)”

Ora, para que o ente público seja obrigado a dispensar serviço de
home care
, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço, o que na espécie está demonstrado pelo preenchimento dos requisitos próprios para que o referido tratamento seja realizado, quais sejam, a comprovação do quadro clínico grave da agravante a ponto de justificar a atenção domiciliar e a ineficácia de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente fornecido pelo SUS.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal tem decido:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE MENOR
– URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO NAT –– NÃO OBRIGATORIEDADE – SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA –
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ONLINE DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.
Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor do paciente (home care),
correta a decisão que determinou o fornecimento no prazo de 24horas, com a imposição de meio coercitivo em caso de descumprimento. 4. Imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio online nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO AI n.o 10033137620178110000 MT, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data de Publicação: 12/07/2018).[Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – HOME CARE
– URGÊNCIA E NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

(...)

Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, há, na espécie, motivos que justificam a concessão da tutela antecipada, uma vez demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor do paciente (home care), o qual necessita de oxigenioterapia, e corre risco de infecção hospitalar.

(SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO AI no 10018494620198110000 MT, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro, Data do Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação: 30/07/2019).”[Destaquei]

Desse modo, como se vê, a sentença merece reparo já que as razões deduzidas pela apelante informam os seus fundamentos.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a decisão recorrida, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda-MT, a providenciarem, imediatamente, o tratamento por meio de “
Home Care”
.

Diante do provimento do recurso, inverto os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020